Tribunal: TJBA
Processo: 8014378-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014378-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JARBAS DELANE LIMA ALVES

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS PARA FUNÇÕES IDÊNTICAS. CRITÉRIO REGIONAL DE PROVIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. PRECEDENTE DO STF (SL 1816/BA). MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA contra acórdão que, ao acolher embargos de declaração do candidato aprovado em concurso público (Edital nº 001/2022), determinou sua nomeação e posse no cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto na Regional de Jequié, em razão de preterição decorrente da contratação de terceirizados para o exercício das mesmas funções durante a validade do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é legítima a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos pelo candidato; (ii) estabelecer a relevância e aplicabilidade do precedente do STF na SL 1816/BA ao caso concreto; (iii) determinar se o critério de provimento previsto no edital é regional ou municipal para fins de configuração da preterição; (iv) verificar a existência de vícios no acórdão embargado que justifiquem sua modificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Admite-se, em caráter excepcional, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando a correção de omissão relevante impõe, como consequência necessária, a alteração do resultado do julgamento, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

4. Reconhece-se omissão relevante no acórdão originário ao não considerar a decisão superveniente do STF na SL 1816/BA, cuja análise era determinante para o deslinde da controvérsia.

5. A decisão proferida na SL 1816/BA, embora não vinculante em sentido estrito, constitui precedente qualificado do STF, aplicável ao mesmo concurso público e à mesma situação fática, devendo orientar o julgamento em respeito à segurança jurídica e à isonomia.

6. Afirma-se que a contratação de terceirizados para exercer funções idênticas às previstas em concurso público vigente configura preterição arbitrária e imotivada, em violação à regra constitucional do concurso público.

7. Interpreta-se o edital (itens 22.8 e 22.9) no sentido de que o critério de provimento é regional, e não restrito ao município específico, conferindo aos candidatos aprovados direito à nomeação dentro da respectiva regional.

8. Constata-se que a contratação de 40 terceirizados na Regional de Jequié para funções idênticas às do cargo disputado evidencia a necessidade permanente do serviço e caracteriza preterição do candidato aprovado.

9. Rejeita-se a alegação de vícios no acórdão embargado, porquanto as razões da embargante traduzem mero inconformismo com o resultado, sendo incabível o uso dos embargos como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO

7
.
Embargos de Declaração
não
acolhi
dos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 1.022; Lei nº 8.437/92, art. 4º.

Jurisprudência
s
relevante
s
citad
a
s
: STF, SL nº 1816/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), j. 14.08.2025; STF, RE nº 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em A
gravo de Instrumento
nº
8
0
14378-33
.20
2
5
.8.05.
0
00
1
, sendo Embargante

E
MPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A -
EMBASA
.
, e Embargado
JARBAS DELANE LIMA ALVES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NÃO
ACOLHER
os embargos de declaração.

RM07